Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DESPESAS DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSTENTO DOS FILHOS. RESPONSABILIDADE COMUM DOS GENITORES. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO IN NATURA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. As despesas do alimentando não foram comprovadas, razão pela qual devem ser aferidas comparando-se a planilha apresentada e os gastos presumidos de acordo com a faixa etária do menor.
2. O sustento dos filhos deve ser comum a ambos os genitores na medida das suas possibilidades contributivas, sem se descurar da responsabilidade inalienável que cada um dos pais tem na mantença de sua prole.
3. O fato da genitora do alimentando estar desempregada não a desincumbe de arcar com as despesas do menor, pois trata-se de condição transitória que deve ser contornada, tendo em vista suas responsabilidades como provedora do sustento de seu filho.
4. O pagamento de plano de saúde em benefício do menor deve ser considerado para a fixação do quantum determinado pelo juízo de origem, a título de prestação alimentícia.
5. Recurso conhecido e provido.